Tribunal: STJ
Processo: 5798624-96.2025.8.09.0149
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228844 - GO(2025/0482978-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: FERNANDO MORAIS PINHEIRO
ADVOGADO
: FERNANDO JEANINE VITOR FREITAS - GO039493
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL AMBIENTAL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EM
.
CRIME

HABEAS
CORPUS
AMBIENTAL.
DENÚNCIA
EM
DELITO
SOCIETÁRIO.
INÉPCIA.
RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL EM RELAÇÃO A DIRETORES. DECISÃO MANTIDA.
1. O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de ser inepta a
denúncia que, ainda em crimes societários ou de autoria coletiva, atribui
responsabilidade penal à pessoa física apenas em razão de sua qualidade
dentro da empresa, sem demonstrar vínculo mínimo entre sua atuação e a
conduta delituosa, sob pena de configuração de responsabilidade penal
objetiva e violação da ampla defesa, do contraditório e do devido processo
legal.
2. No caso concreto, a denúncia não indica, ainda que sucintamente,
qualquer conduta específica atribuída aos diretores, nem descreve nexo
causal entre eventuais atos por eles praticados e o crime ambiental
imputado, limitando-se a apontá-los como
da
diretores/representantes
pessoa jurídica.
3. O direcionamento da ação penal às pessoas físicas exclusivamente em
razão de figurarem como diretores da empresa que, em tese, causou dano
ambiental configura responsabilidade penal objetiva, incompatível com o
sistema penal brasileiro, o que conduz ao reconhecimento da inépcia da
denúncia em relação a elas.
4. A existência de justa causa e de lastro probatório mínimo quanto à
ocorrência do fato delituoso e à materialidade (laudo técnico, autuações
administrativas e demais elementos) não supre a ausência de liame
subjetivo entre as condutas individuais dos diretores e o resultado ilícito,
nem autoriza afastar o vício de inépcia da peça acusatória em relação às
pessoas físicas.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56110527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 35763d59-e3ff-49ef-a497-af11291060e9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56110527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 35763d59-e3ff-49ef-a497-af11291060e9

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228844 - GO(2025/0482978-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: FERNANDO MORAIS PINHEIRO
ADVOGADO
: FERNANDO JEANINE VITOR FREITAS - GO039493
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL AMBIENTAL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EM
.
CRIME

HABEAS
CORPUS
AMBIENTAL.
DENÚNCIA
EM
DELITO
SOCIETÁRIO.
INÉPCIA.
RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL EM RELAÇÃO A DIRETORES. DECISÃO MANTIDA.
1. O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de ser inepta a
denúncia que, ainda em crimes societários ou de autoria coletiva, atribui
responsabilidade penal à pessoa física apenas em razão de sua qualidade
dentro da empresa, sem demonstrar vínculo mínimo entre sua atuação e a
conduta delituosa, sob pena de configuração de responsabilidade penal
objetiva e violação da ampla defesa, do contraditório e do devido processo
legal.
2. No caso concreto, a denúncia não indica, ainda que sucintamente,
qualquer conduta específica atribuída aos diretores, nem descreve nexo
causal entre eventuais atos por eles praticados e o crime ambiental
imputado, limitando-se a apontá-los como
da
diretores/representantes
pessoa jurídica.
3. O direcionamento da ação penal às pessoas físicas exclusivamente em
razão de figurarem como diretores da empresa que, em tese, causou dano
ambiental configura responsabilidade penal objetiva, incompatível com o
sistema penal brasileiro, o que conduz ao reconhecimento da inépcia da
denúncia em relação a elas.
4. A existência de justa causa e de lastro probatório mínimo quanto à
ocorrência do fato delituoso e à materialidade (laudo técnico, autuações
administrativas e demais elementos) não supre a ausência de liame
subjetivo entre as condutas individuais dos diretores e o resultado ilícito,
nem autoriza afastar o vício de inépcia da peça acusatória em relação às
pessoas físicas.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55193196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:40
Código de Controle do Documento: 17b85f00-ce18-4c29-9604-d02a7af01e17

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE GOIÁS contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso em
para determinar o trancamento da ação penal em curso (fls.
).
habeas corpus
587/590
Nas razões do recurso, o Ministério Público alega que o trancamento por HC
é medida excepcionalíssima, apenas cabível nas hipóteses taxativas: atipicidade
manifesta, inexistência inequívoca de indícios mínimos de autoria e materialidade,
causa extintiva da punibilidade ou inépcia formal da denúncia (fls.
).
600/601
Aduz que, em delitos
admite-se denúncia geral, desde
societários/coletivos,
que demonstre liame entre a conduta dos denunciados e o fato delituoso, viabilizando
contraditório e ampla defesa; não se exige descrição minuciosa de atos individuais na
fase inaugural (fls.
).
601/603
Argumenta que a denúncia apresentou nexo mínimo e identificação dos
diretores como representantes legais que exteriorizam a vontade da pessoa jurídica;
vedação à responsabilidade penal objetiva observada (fls.
).
603/604
Salienta a configuração de justa causa e lastro probatório mínimo para a
persecução penal, especialmente a partir do laudo técnico da SANEAGO
(contaminações acima da Res. CONAMA 357), duas autuações administrativas (
e
), manutenção do despejo após autuação inicial, tubulação
julho/2016
janeiro/2017
rompida com lançamento no solo, e identificação dos diretores como responsáveis pela
exteriorização da vontade empresarial (fl. 605).
Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão
monocrática para negar provimento ao RHC e restabelecer o acórdão do TJGO, com
prosseguimento da ação penal (fl. 606).
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, esta Corte Superior de Justiça
tem reiteradamente decidido ser inepta a denúncia que, mesmo em crimes societários
ou de autoria coletiva, atribui responsabilidade penal à pessoa física, levando em
consideração apenas a qualidade dela dentro da empresa, deixando de demonstrar o
Documento eletrônico VDA55193196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:40
Código de Controle do Documento: 17b85f00-ce18-4c29-9604-d02a7af01e17

vínculo desta com a conduta delituosa, por configurar, além de ofensa à ampla defesa,
ao contraditório e ao devido processo legal, responsabilidade penal objetiva, repudiada
pelo ordenamento jurídico pátrio.
E, nesse contexto, verificou-se que a denúncia não apontou, minimamente,
o vínculo dos agravados com a conduta delitiva para além da sua condição de
diretores. Transcrevo o seguinte trecho da inicial acusatória (fls.
):
158/160
Consta do incluso inquérito policial que, entre 05 de julho 2016 à 16 de
janeiro de 2017, em horário não especificado nos autos, no Córrego de Bruacas,
a INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS IMPERIAL
Trindade/GO,
S/A,
representada juridicamente por seus diretores FERNANDO MORAIS PINHEIRO e
ALENCAR AMARAL MUNIZ JÚNIOR causaram poluição de qualquer natureza em
níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que
provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, através
de lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou
substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou
regulamentos, conforme Laudo Técnico de fls.
; Advertência de fls.
;
04v/06
06v/07
Auto de Infração de fl.
Documentos de fls.
e Termo Circunstanciado de
07/y,
08/10
Ocorrência de fls. 14/16.
Extrai-se dos autos que a Secretária Municipal do Meio Ambiente —
SEMMA, de
recebeu uma denúncia anônima no dia 05 de julho de
Trindade/GO,
2016, cujo teor informava que a INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS
IMPERIAL
estava despejando efluentes no Córrego Bruacas, localizado nesta
S/A
cidade.
Os fiscais da SEMMA foram até o local para averiguar a situação e lá
constataram que a empresa denunciada estava descartando um efluente de cor
esbranquiçada e de odor muito forte no córrego, ocasião que a Indústria foi
autuada administrativamente e a Empresa de Saneamento de Goiás — SANEAGO
foi oficiada para elaborar laudo técnico sobre os padrões dos efluentes despejados
na água.
Em resposta ao Ofício expedido pela SEMMA, a SANEAGO informou,
através de Laudo Técnico, que da análise das coletas no Córrego Bruacas, o
resultado apontou que a estrutura físico- química, bacteriológicas e
hidrobiológicas, em relação ao Fósforo total e E. Coli, o uso da água do córrego
não se enquadraria na Classe II, ou seja, para o consumo humano, mesmo com o
tratamento convencional, bem como estava comprometida a proteção das
espécies aquáticas, a recreação de contato primário, a irrigação, a aquicultura e
atividade de pesca.
O laudo técnico também constatou que os parâmetros para Clorofila e
Cianobactérias se encontravam acima dos valores máximos permitidos, conforme
Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA de no 357, o que
tornava a qualidade da água do manancial comprometida.
Os fiscais da SEMMA foram novamente, em 16 de janeiro de 2017, no local
de lançamento dos fluídos no Córrego Bruacas pela INDUSTRIA E COMÉRCIO
DE BEBIDAS IMPERIAL
c constataram que a Indústria continuava a despejar
S/A,
os efluentes normalmente, bem como perceberam que havia uma outra tubulação
rompida logo acima do ponto onde eram lançados os dejetos da empresa,
lançando a substância também no solo, razão pela qual autuaram a empresa
novamente pela reincidência.
Pelo exposto, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS IMPERIAL S/A,
FERNANDO MORAIS PINHEIRO e ALENCAR AMARAL MUNIZ JÚNIOR estão
incursos nas sanções dos artigos 3o, 54, 82o, V, ambos da

Artigo
Lei 9.605/98 c/c
71 do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público oferta a presente peça
acusatória requerendo que, após o recebimento e autuação desta, sejam os
denunciados citados e o feito processado até final julgamento, ouvindo-se na
instrução as testemunhas do rol abaixo, sob as cominações legais.
Documento eletrônico VDA55193196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:40
Código de Controle do Documento: 17b85f00-ce18-4c29-9604-d02a7af01e17

Verifica-se que a denúncia não indica, ainda que de forma sucinta, qualquer
conduta atribuída aos diretores da empresa, tampouco se descreve eventual nexo
causal entre as suas condutas com a ação criminosa.
O que se conclui, portanto, é que a ação penal foi direcionada ao agravado
tão somente pelo fato de figurar como diretor da empresa que, em tese, causou dano
ao meio ambiente, o que, evidentemente, configura responsabilidade penal objetiva, o
que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.
A esse respeito, o direcionamento da ação penal às pessoas físicas
exclusivamente em razão de figurarem como diretores da empresa que, em tese,
causou dano ambiental configura responsabilidade penal objetiva, incompatível com o
sistema penal brasileiro, o que conduz ao reconhecimento da inépcia da denúncia em
relação a elas.
Destaco, nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL.
PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
INICIAL QUE NÃO DEMONSTROU O MÍNIMO NEXO CAUSAL ENTRE O
PACIENTE E OS FATOS IMPUTADOS. CONSIDERAÇÃO, APENAS, DA
CONDIÇÃO DO PACIENTE DE, JUNTO COM OUTROS TRÊS SÓCIOS, SER UM
DOS GERENTES DA EMPRESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
PRECEDENTES. PESSOA JURÍDICA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.
1. Esta Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido ser
inepta a denúncia que, mesmo em crimes societários ou de autoria coletiva,
atribui responsabilidade penal à pessoa física, levando em consideração
apenas a qualidade dela dentro da empresa, deixando de demonstrar o
vínculo desta com a conduta delituosa, por configurar, além de ofensa à
ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, responsabilidade
penal objetiva, repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio.
2. Agravo regimental provido para conceder a ordem e trancar a ação penal
em razão da inépcia da denúncia, permitindo que outra seja oferecida, desde que
sanados os vícios aqui apontados.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.004.784/PB,
relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
19/8/2025,
24/9/2025
Importante ressaltar que, em nenhum momento, negou-se a existência de
justa causa para a persecução penal que, diante da prova técnica produzida, é indene
de qualquer dúvida. No entanto, não foi evidenciado liame subjetivo entre os supostos
autores do delito e a conduta delitiva para além de sua condição de diretores da
pessoa jurídica supostamente causadora do dano ambiental.
Em outras palavras, a existência de justa causa e de lastro probatório
mínimo quanto à ocorrência do fato delituoso e à materialidade (laudo técnico,
Documento eletrônico VDA55193196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:40
Código de Controle do Documento: 17b85f00-ce18-4c29-9604-d02a7af01e17

autuações administrativas e demais elementos) não supre a ausência de liame
subjetivo entre as condutas individuais dos diretores e o resultado ilícito, nem autoriza
afastar o vício de inépcia da peça acusatória em relação às pessoas físicas.
Em face do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55193196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:40
Código de Controle do Documento: 17b85f00-ce18-4c29-9604-d02a7af01e17

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 228.844 / GO
Número Registro: 2025/0482978-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01574217520178090149 1574217520178090149 201701574211 579862496 57986249620258090149
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FERNANDO MORAIS PINHEIRO
ADVOGADO
: FERNANDO JEANINE VITOR FREITAS - GO039493
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAL SA -
CORRÉU
: ALENCAR AMARAL MUNIZ JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE E O
PATRIMÔNIO GENÉTICO - POLUIÇÃO - TRASLADO OU DESCARTE DE
RESÍDUOS/EFLUENTES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: FERNANDO MORAIS PINHEIRO
ADVOGADO : FERNANDO JEANINE VITOR FREITAS - GO039493
TERMO
Documento eletrônico VDA56088410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:15
Código de Controle do Documento: 6a9d8bd3-0295-43cf-aa9f-48cee1f385b6

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:15
Código de Controle do Documento: 6a9d8bd3-0295-43cf-aa9f-48cee1f385b6